Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-59.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000193-59.2019.8.05.0142

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s): ANA LUISA CAMPELO DE SA, MICHELLY DE CASTRO VARJAO

APELADO: ELIEL SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s):BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFE
I
TOS MATERIAIS. DIREITO INDISPONÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JEREMOABO contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de verbas salariais (junho/2018) formulado por ELIEL SOUZA DE OLIVEIRA. O juízo de origem decretou a revelia do ente público e procedeu ao julgamento antecipado da lide, fundamentando a condenação na ausência de prova de fato extintivo ou modificativo pelo réu. O Município apela arguindo nulidade por cerceamento de defesa e ausência de audiência de conciliação, afirmando, no mérito, que o pagamento foi devidamente realizado, conforme documentos do sistema SIGA/TCM/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de conciliação e o julgamento antecipado após a revelia da Fazenda Pública configuram cerceamento de defesa; (ii) saber se os efeitos materiais da revelia se aplicam à Fazenda Pública em demandas que envolvem verbas remuneratórias e disponibilidade do erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade quando o ente público, recebendo citação eletrônica com a advertência expressa do início do prazo para apresentação de contestação, queda-se inerte, operando-se a preclusão sobre vícios processuais anteriores.

4. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos) contra a Fazenda Pública, por força do art. 345, II, do CPC, dado que o litígio versa sobre direitos indisponíveis ligados à manutenção do Erário.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) permanece com o autor, não bastando a mera alegação de inadimplemento, especialmente quando a prova em contrário (contracheques ID 99840484 e 99840485) possui presunção de legitimidade e veracidade.

6. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a especificação de provas diante da fragilidade do acervo probatório, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução processual.

IV. D
ISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC 0000085-66.2019.8.17.2460, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000193-59.2019.8.05.0142
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JEREMOABO
e como apelado
ELIEL SOUZA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA